Tribunal: TJMT
Processo: 0047753-90.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047753-90.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), APARECIDA DUARTE HG MUSSI - CPF: 371.005.996-87 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), APARECIDA DUARTE HG MUSSI - CPF: 371.005.996-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DOCTOR PET CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA - ME - CNPJ: 10.508.820/0001-42 (APELADO), ALESSANDRO FREIBERGER - CPF: 903.073.991-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA NICOLINI FREIBERGER - CPF: 995.614.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO DE APARECIDA DUARTE HG MUSSI.

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR – IMISSÃO PROVISÓRIA CONDICIONADA AO DEPÓSITO PRÉVIO – MEDIDA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE FEDERATIVO – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – RECURSO DA PARTE ADVERSA PREJUDICADO.

Não há falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do feito.

Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, para suprir a falta, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento.

Sentença desconstituída. Recurso do Estado de Mato Grosso Provido. Recurso da parte contrária prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Aparecida Duarte HG Mussi Cunha
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos Ação de Reintegração de Posse nº 47753-90.2013.811.0041, (código nº 843879), julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Não houve condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (Id. 3158485, fl.02).

O
Ente Federativo
, então, apresenta seu recurso, e alega que
“o juízo do primeira instância pôs fim ao processo sem resolução de mérito
(...)
sob o argumento de que o Estado de Malo Grosso abandonou a causa em razão de não ter efetivado o deposito prévio estabelecido Como condição ao usufruto da medida liminar
” (Id. 3158492, fl.03).

Argumenta que “
o artigo 485 §6º determina que o juiz somente pode extinguir o feito sem resolução de mérito, por caracterização de abandono se existir requerimento do réu para tanto
” sendo assim “
o magistrado não pode arguir a matéria de ofício
” (Id. 3158492, fl.03).

Afiança que ao “
verificar a não realização do depósito prévio, deveria ter revogado a liminar de imissão provisória na posse do imóvel, mas jamais extinguir o feito, por abandono processual
” (Id. 3158493, fl. 04)

Defende a inexistência de direitos possessórios, mas sim mera detenção (Id. 3158492, fl.04).

Pugna, portanto, pelo provimento do recurso (Id. 3158493, fl.05).

A parte adversa não apresentou contrarrazões.

Por sua vez,
Aparecida Duarte HG Mussi Cunha
em seu recurso de apelação, aduz em suma, que apesar de o magistrado ter extinto o processo sem resolução de mérito, equivocadamente “
não fixou em sentença os honorários advocatícios em favor do patrono da apelante
” (Id. 3158488).

Afiança que realizou benfeitorias no imóvel, motivo pelo qual faz jus às indenizações pertinentes (Id.3158488, fl.02).

Forte nessas premissas, confia no pleno êxito recursal (Id. 3158488, fl.04).

Já em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso, desta vez como apelado, combate as razões recursais apresentadas (3158490, fl.02).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. José Zuqueti opina pela ausência de interesse Público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 3943035, fls. 1 e 2).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020